Tribunal: TJPA
Processo: 0801291-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801291-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIANA APINAGES PISTORELLO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0801291-69.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
LUCIANA APINAGES PISTORELLO BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO. AMPARO NA LEGALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801291-69.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADA:
LUCIANA APINAGES PISTORELLO BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
v
isando desconstituir decisão liminar, proferida na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº. 0810622-93.2019.8.14.0028,
pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Isto posto, com base na fungibilidade e no poder geral de cautela, ajusto a medida liminar para DETERMINAR que o Réu reavalie o pedido de gozo da licenças fixando uma data razoavelmente próxima, considerando o período de aquisição e a data do pedido administrativo, para que o autor goze as licenças a que tem direito.

Diante da experiência deste juízo em relação ao não ocorrência de acordo em demandas desta natureza, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Enunciado 35da ENFAM.

CITE-SE/INTIME-SE a parte Ré, preferencialmente por meio eletrônico (art. 246, § 1º, do CPC) para, querendo, apresentar Contestação (art. 355 do CPC), sob as advertências do art. 344 do CPC.”

O agravante alega a legalidade do ato administrativo, considerando a discricionariedade do poder público na concessão de licenças e inexistência de direito líquido e certo.

Aduz que o gozo de licença dependerá da análise da Administração Pública, no que tange à conveniência e oportunidade, tendo em vista que o afastamento do servidor não pode comprometer as atividades essenciais do Estado.

Alega que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando ao período de concessão ou não do gozo da licença prêmio requerida, sob pena de violação dos poderes.

Ademais, segundo o agravante inexistem os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravada, eis que não existem a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC. E ainda, argumenta que a concessão da liminar acarretaria no esgotamento, no todo ou em parte, do objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º da lei nº. 8.437/1992.

Ao final, requereu o efeito suspensivo, nos moldes do art. 1019, Ido CPC, para sustar os efeitos da decisão questionada. No mérito, pleiteia ao provimento do recurso com a integral reformada decisão recorrida.

O recurso foi distribuído a minha relatoria, que após análise preliminar, entendi pela concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. ID 8097918.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, ID. 8805906.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. ID 8962928.

É o relatório
.

VOTO

PROCESSO N
.
0801291-69.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADA:
LUCIANA APINAGES PISTORELLO BARCELOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu pedido liminar, para determinar “
que o Réu reavalie o pedido de gozo das licenças fixando uma data razoavelmente próxima, considerando o período de aquisição e a data do pedido administrativo, para que o autor goze as licenças a que tem direito”.

A agravada afirma que ingressou com dois pedidos de licença prêmio, no âmbito administrativo, no dia 16.09.2019, quando ainda estava de licença maternidade, com o intuito de que seu direito fosse concedido de forma sucessiva, sendo as suas licenças correspondentes aos triênios 2011/2013 e 2014/2016, os quais foram solicitados por meio de requerimento administrativo. Porém, sendo a agravada houve um erro cometido por parte da 4ª URE/Marabá, e o pedido apenas foi protocolado em 01.11.2019, de forma que foi contatado o erro administrativo por lapso temporal, o qual resultou em prejuízo à agravada.

O ESTADO DO PARÁ se manifestou quanto ao pedido da agravada, justificando que:

“(...) Isto esclarecido, retornamos os autos sugerindo o indeferimento, considerando o decreto nº. 367/2019, publicado no Diário Oficial do Estado, em 24.10.2019, que invoca contingenciamento de despesas, restando prejudicado o atendimento do pleito, por gerar despesas com pró-labore e a sua consequente substituição, uma vez que o servidor se encontra lotado em regência de classe. Registre-se ainda que, a sugestão de indeferimento e arquivamento dos autos tem como base o direito inalienável à educação dos alunos atendidos pelo docente, assegurando a prestação de serviço público educacional, a partir no 2º semestre letivo de 2019, que iniciou em 01.08.2019. Logo, o interesse do aluno é soberano sobre o do particular. Solicitando os bons ofícios dessa direção em cientificar o servidor e orienta-lo na reprogramação da licença, formalizando novo pedido com no mínimo 30 dias de antecedência, após o recesso escolar.”

Sabe-se que a licença prêmio é direito do servidor, quando preenchidos os requisitos necessários a sua concessão, nos moldes do que estabelece os arts. 98 e 99 da Lei 5.810/94,
in verbis
:

Da Licença-Prêmio

Art. 98
- Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99
- A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, no havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Da análise dos artigos supratranscritos, conclui-se ser inquestionável o direito do servidor público estadual à licença-prêmio de 60 dias desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

É fato que o referido direito é indiscutível, contudo a data para o gozo de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados.

A concessão do gozo da licença prêmio é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço, de acordo com a Administração Pública. Portanto, o deferimento ou não do gozo da licença mencionada se encontra inserido no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. AMPARO NA LEGALIDADE E DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1 - O pedido de licença-prêmio está sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, a qual poderá analisar a conveniência sobre o tempo oportuno para a sua concessão. 2 - O art. 115 da Lei Estadual 13.909/2001 define o percentual máximo de 3% (três por cento) de usufruto de licença-prêmio aos professores da ativa e, nos autos, restou demonstrado que do total de professores efetivos, mais de 3% (três por cento) encontram-se de licença prêmio, atestando a legalidade do ato, que indeferiu, administrativamente, o pleito da recorrente. 3 - Sem honorários recursais, por se tratar de ação mandamental. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02685401520178090000, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO POR REGIME. É possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio. O indeferimento de pleito nesse sentido, calcado na necessidade de continuação do serviço público de ensino, não caracteriza qualquer ilegalidade. Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 10634 RS 1999/0018477-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/03/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.06.2001 p. 189)

A discricionariedade atribuída a administração pública, não a isenta de justificar sua decisão, portanto, o indeferimento deve ser efetivamente justificado, o que ocorreu no presente caso. A administração justificou o indeferimento do pedido, diante da necessidade de serviço e o contingenciamento de despesas com pró-labore e a sua consequente substituição, uma vez que o servidor se encontra lotado em regência de classe. Bem como, aduziu o direito inalienável à educação dos alunos atendidos pela agravada, assegurando a prestação de serviço público educacional.

Portanto, em que pese a alegação de equívoco na data de protocolamento do pedido, resta plenamente demonstrando os motivos da administração pública, os quais são independentes da data de protocolamento.

Desta forma, considerando,
a piori
, a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora, que a concessão da tutela requerida em primeiro grau pode causar ao agravante, tendo em vista que será necessário a substituição da agravada, causando despesas inesperadas ao Estado, bem como a possibilidade de prejudicar o semestre letivo dos alunos, entendo pela manutenção da decisão liminar, por mim concedida, no sentido de suspender a decisão agravada até o julgamento final da lide, considerando também que a manutenção da decisão agravada, na prática, implicará no esvaziamento e na antecipação do mérito da ação principal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento, para confirmar e manter a suspensão da decisão agravada, até julgamento final da lide principal.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022